Tribunal: TJBA
Processo: 8050470-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050470-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s): IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

Embargado: ESIO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s): WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EFEITO INTERRUPTIVO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO COM FUNDAMENTO ADOTADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. A Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente a argumentação sobre o efeito interruptivo automático dos embargos de declaração previsto no art. 1.026 do Código de Processo Civil, independentemente de seu conhecimento pelo juízo de origem.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente a tese da embargante acerca do efeito interruptivo automático dos embargos de declaração, mesmo quando não conhecidos pelo juízo de origem.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC.

4. Não se identifica omissão na decisão embargada, que enfrentou expressamente o ponto levantado pela parte embargante, firmando entendimento no sentido de que apenas embargos de declaração conhecidos, por preencherem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, são aptos a interromper o prazo recursal.

5. A jurisprudência consolidada e a doutrina dominante sustentam que a eficácia interruptiva do prazo está condicionada à admissibilidade dos embargos.

6. O recurso não revelou vício sanável pela via integrativa dos aclaratórios, mas mera irresignação com a tese jurídica adotada, sendo inviável a sua rediscussão nos embargos de declaração.

7. Quanto ao prequestionamento, foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que a matéria foi apreciada no acórdão, com menção aos dispositivos legais pertinentes.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Somente embargos de declaração tempestivos e conhecidos, por preencherem os requisitos do art. 1.022 do CPC, são aptos a interromper o prazo recursal. 2. A ausência de vício na decisão embargada impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8050470-10.2025.8.05.0000, sendo Embargante Samarco Mineração S/A em recuperação judicial e Embargado Ésio Fernandes do Espírito Santo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator